Tribunal: TCU
Processo: 014.801/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Consulta formulada pelo Ministro de Estado da Saúde, acerca da possibilidade de parcelamento na devolução de recursos transferidos na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo então Ministro de Estado da Saúde, Sr. Marcelo Queiroga, acerca da possibilidade de parcelamento na devolução de recursos transferidos na modalidade "fundo a fundo"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso VI, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. responder ao consulente, com fulcro art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. não é razoável interpretar o termo "imediata devolução", utilizado no art. 27, inciso I, da Lei Complementar 141/2012, como a imediata e integral restituição dos valores, pois a devolução pode se dar de maneira imediata e em parcelas, sendo o adimplemento da primeira parcela exigível de maneira imediata, e todas as parcelas acrescidas da devida atualização monetária até a data do seu efetivo pagamento, mantendo o poder aquisitivo dos recursos, de modo que o parcelamento não ensejará prejuízos ao erário; 9.2.2. conforme a consolidada jurisprudência do TCU, nos casos de desvios de finalidade ou objeto, a recomposição dos recursos transferidos "fundo a fundo" deve ocorrer ao fundo de saúde do ente beneficiário do repasse e não ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), sempre permanecendo a competência federal quanto à fiscalização desses recursos, de modo que cabe: 9.2.2.1. ao Ministério da Saúde, o esgotamento da via administrativa de controle interno; 9.2.2.2. ao FNS, a instauração das tomadas de contas especiais (TCEs), quando as medidas administrativas não se mostrarem suficientes para a recuperação dos valores; e 9.2.2.3. ao TCU, processar e julgar esses processos de TCE; 9.2.3. o parcelamento dos débitos oriundos de recursos transferidos "fundo a fundo" pelo Ministério da Saúde, não inscritos na dívida ativa da União, se mostra medida razoável de esgotamento da via administrativa de controle interno, que contribui para o alcance do interesse público com a recuperação do crédito, seja no caso de devolução do recurso ao fundo de saúde do ente beneficiário do repasse ou ao FNS, e evita a instauração de TCE unicamente para fins de parcelamento neste TCU, reduzindo, ainda, a possibilidade de atuação de outros órgãos como a Controladoria-Geral da União (CGU), a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e do Poder Judiciário, em observância aos princípios da economicidade e da eficiência da Administração Pública; e 9.2.4. a impossibilidade de parcelamento pode tornar inócuo o comando da Lei Complementar 141/2012, art. 27, inciso I, uma vez que há grande chance de que, até que a respectiva TCE chegue ao TCU e seja julgada, o plano de saúde plurianual do ente beneficiário dos recursos tenha finalizado e, assim, ocorra a dispensa da devolução pelo risco de prejuízo ao cumprimento do plano vigente, conforme jurisprudência deste TCU; 9.3. notificar o Ministério da Saúde, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Consultoria-Geral da União e o Ministério da Fazenda da presente deliberação; 9.4. arquivar, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, o presente processo.